Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que manteve a prisão preventiva decretada em processo no qual se apura a prática de crime de lesão corporal, atribuída a agente reincidente, supostamente ocorrida em contexto de escalada de violência iniciada em estabelecimento comercial e prolongada no interior de unidade policial, inclusive contra agente estatal, durante o cumprimento de pena em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegação de violência policial no momento da prisão são suficientes para afastar a custódia cautelar ou autorizar a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos dos autos, evidenciados pelo modus operandi violento, pela reiteração delitiva e pelo desrespeito às instituições públicas, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto revela, em tese, a ineficácia de medidas menos gravosas e justifica a segregação cautelar como meio de evitar a reiteração criminosa.
5. A reincidência constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.
7. A alegação de violência policial, ainda que acompanhada de laudo pericial indicativo de lesões, demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo suficiente, por si só, para invalidar o decreto prisional.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante do histórico de descumprimento de obrigações judiciais e da continuidade da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2108327, 0709699-94.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 09.04.2026, DJe 15.04.2026; TJDFT, Acórdão no 2105566, 0706967-43.2026.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 26.03.2026, DJe 27.03.2026; STJ, AgRg no HC no 1.074.219/SP, Sexta Turma, j. 31.03.2026, DJEN 09.04.2026.